Tribunal: TJES
Processo: 5012256-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012256-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VALMIR DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS CONCRETOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de preso preventivamente pela suposta prática do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores (art. 1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/98), após flagrante ocorrido em 17/7/2025, quando foi abordado na saída de agência bancária, portando R$ 300.000,00 em espécie, sem comprovação documental de origem. A prisão foi convertida em preventiva por decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, mantida sob o fundamento de indícios de atuação como “laranja” de facção criminosa e necessidade de resguardo da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o habeas corpus não é a via processual adequada para reexame aprofundado de fatos e provas, dada a ausência de dilação probatória.

2.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade dos crimes de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico, além da gravidade concreta dos fatos, configurando risco à ordem pública.

3.

A contemporaneidade entre os motivos da prisão e os fatos investigados permanece preservada, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores, de que a atualidade se refere à necessidade da medida, não ao momento da conduta delituosa.

4.
A existência de denúncia anônima corroborada por circunstâncias fáticas e a apreensão do numerário em poder do paciente justificam a medida extrema para assegurar a instrução e a aplicação da lei penal.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e vínculo com organização criminosa.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para os fins preventivos pretendidos diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de desarticulação do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; Lei nº 9.613/98, art. 1º, § 1º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012256-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE VALMIR DA SILVA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A, VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ VALMIR DA SILVA SANTOS
,
preso preventivamente pela suposta prática de
lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores

(art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei 9.613/98), apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Acerca dos fatos, colhe-se dos documentos apresentados que o paciente foi preso em flagrante em

17/7/2025
,
na saída de uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na Av. Carlos Lindenberg, município de Vila Velha/ES, portando a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em espécie, acondicionados em uma mochila.

Consta que, ao ser abordado, o paciente não apresentou justificativa documental da origem da quantia, razão pela qual foi conduzido à sede da Polícia Federal, onde optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em
19/7/2025,

e mantida por decisão proferida em

28/7/2025
,
sob o fundamento de existência de denúncia detalhada, recebida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, de que o paciente atuaria como “laranja” de uma facção criminosa (PCV).

Em
7/
8
/2025,
entendendo estarem presentes os requisitos do art. 311 e seguintes do CPP, indeferi pleito pela revogação do decreto de prisão, formulado nesta via.

Reapreciando o feito, não vislumbrei elementos capazes de alterar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da liminar. Explico.

Com relação à alegação de que não há
prova da participação/atuação do paciente no crime,
o STJ possui remansoso entendimento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar,
de forma
aprofundad
a, o
s
elementos
constantes dos autos,
em razão de seu
rito célere,
que
não admit
e
dilação probatória.

Nesse sentido, faço referência a precedente:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
1ª. T.,
julgado: 03/07/2023
, DJe: 07/08/2023;
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T.,
julgado: 19/06/2023,
DJe de 21/6/2023.

Sobre a
c
ontemporaneidade
entre os fatos investigados e a prisão, verifico que estão preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia, e a defesa não apontou novos argumentos, suficientes a justificar a revogação da medida.

Destaco, outrossim, que as Cortes Superiores orientam que a contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa
1
.

E nesse cenário, o acautelamento do suspeito se apresenta como medida adequada e necessária para a continuidade das investigações, bem como para interromper ou diminuir a atuação da suposta associação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos delitos em questão.

Desse modo, considerando a demonstração de que estão presentes as condições dos arts.
312
e
313, inciso I
,
ambos do CPP
2
, não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Por fim,
consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
,

não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta dos delitos revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

"(....) Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social. 3. De se destacar, ainda, que a
necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
- AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 18/12/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 20/12/2023).

Tudo apreciado, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15428642),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0,
Rel..: Min. DANIELA TEIXEIRA, Julg.: 22/10/2024,
5ª T., DJe: 28/10/2024.

2
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.